Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-02.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação indenizatória.
O apelante vendeu seu imóvel no decorrer do processo e, por isso, perdeu a legitimidade e o interesse processual de exigir a reparação dos danos que a demolição do prédio vizinho possa ter causado ao bem que lhe pertencia. Exegese do art. 1.280 do CC.
A legitimidade ativa e o interesse processual persistiram com relação aos alegados danos morais, mas

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação indenizatória.
O apelante vendeu seu imóvel no decorrer do processo e, por isso, perdeu a legitimidade e o interesse processual de exigir a reparação dos danos que a demolição do prédio vizinho possa ter causado ao bem que lhe pertencia. Exegese do art. 1.280 do CC.
A legitimidade ativa e o interesse processual persistiram com relação aos alegados danos morais, mas os fatos narrados não ultrapassaram os meros dissabores cotidianos a que todos estamos sujeitos. Por esta razão, a pretensão é improcedente.
Recurso improvido.